Tribunal: TJDFT
Processo: 0702298-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0702298-54.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIANA SOARES DE ALMEIDA AGRAVADO: JANAINA DA CRUZ RODRIGUES, JACIARA DA CRUZ RODRIGUES, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCIANA SOARES DE ALMEIDA, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga/DF, que na Ação de Obrigação de Fazer no 0707088-61.2019.8.07.0018, ajuizada em desfavor de JANAINA DA CRUZ RODRIGUES, JACIARA DA CRUZ RODRIGUES e COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, indeferiu a gratuidade de justiça por ela vindicada. Em suas razões, sustenta que é hipossuficiente, em razão de sua renda salarial não ser suficiente para arcar com o valor das despesas processuais sem o comprometimento do seu sustento e de sua família. Alega que a Constituição assegura o pleno acesso ao Judiciário, discorrendo, ainda, acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada, notadamente em razão de toda documentação juntada, que comprova a necessidade de concessão do benefício em seu favor. Afirma que é agente de portaria e, conforme demonstra o contracheque, percebe renda mensal de R$1.372,07 (mil e trezentos e setenta e dois reais e sete centavos). Sustenta que o risco de dano está presente no fato de a decisão agravada ter determinado o imediato recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, o provimento do agravo, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretende o agravante obstar os efeitos da decisão agravada, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso, verifico que a decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento de custas, sob pena de indeferimento da inicial. Assim, sem qualquer mais profunda análise meritória, considerando a presunção relativa de veracidade (iuris tantum) atribuída pelo artigo 99, § 3o, do CPC à declaração de pobreza por pessoa natural, deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso, como forma de evitar o indeferimento da inicial, com o consequente cancelamento da distribuição de origem, pela ausência do recolhimento de custas processuais, antes da análise e do julgamento do presente pelo colegiado, sob pena de frustrar o próprio objeto recursal. Conclusão Diante do exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO a fim de suspender o trâmite da ação de origem até o julgamento do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresentem resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator